Tribunal: TJDFT
Processo: 0733324-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733324-67.2020.8.07.0001 Número do processo na origem: 0733324-67.2020.8.07.0001 APELANTE: HARILSON DA SILVA ARAUJO, NOEME DO CARMO ARAUJO APELADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, NOEME DO CARMO ARAUJO, HARILSON DA SILVA ARAUJO, BANCO J. SAFRA S.A DESPACHOo Indefiro a petição ID 55149610, tendo em vista a vedação regimental estabelecida no art. 128, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora